Tribunal: TJDFT
Processo: 0005343-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005343-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, se o réu não admitiu a autoria do crime. 2. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, mediante fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, deverá ser apresentado ao Juiz da Execução, competente para analisar a matéria. 3. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando ser cabível, na hipótese dos autos, a aplicação do benefício da confissão espontânea. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 93 da Constituição Federal. Para tanto, assevera que ao não reconhecer a confissão, o acórdão assim o fez sem a devida fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à pontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de confissão espontânea, fazendo constar: “Como se vê, o apelante, em nenhum momento, assumiu como verdadeira a imputação criminal contra a ele formulada, qual seja, a de que empurrou a vítima violentamente por trás, lesionando-a em seu braço esquerdo, ocasião em tomou-lhe o celular e empreendeu fuga. Somente alegou em juízo que ‘havia ganho o celular da vítima’, e não subtraído, conforme descrito na exordial. Assim, inviável a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.” (id 27742552, pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame dos referidos elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012